Tribunal: TJDFT
Processo: 0732274-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732274-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BARTHOLOMEU SANCHES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos do exequente, ora agravado (proc. no 0713621-07.2017.8.07.0018, ID no 130084833, págs. 1-3). 2. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 133024009, págs. 1-2. 3. O agravante, em suma, defende que a base de cálculo deve considerar os vencimentos do agravado à época da lesão, ou seja, março de 1990, o que não foi observado em seus cálculos e ensejou a cobrança de valor superior ao efetivamente devido. 4. Destaca não ser possível acumular os índices referentes ao Plano Collor nos meses seguintes, pois a diferença relativa ao reajuste deve incidir apenas quanto ao mês de março de 1990 e deve considerar o valor do vencimento do agravado no referido mês. 5. Como consequência, na elaboração dos cálculos o agravado deveria ter apurado a quantia devida e implantar o resultado como vencimento mês a mês, com a atualização pelos índices dos reajustes gerais concedidos aos servidores públicos distritais e utilizando os índices previstos no título judicial. 6. Esclarece que “o índice concedido somente pode ser aplicado, a qualquer título, sobre o valor correspondente ao vencimento do mês em que foi subtraído, ou seja, março/1990. Uma vez efetuado este cálculo e obtido o valor da diferença na época, deve-se elaborar planilha que demonstre qual teria sido a evolução salarial do servidor até a presente data, com o percentual incorporado à época, atualizando-se os valores pelos índices gerais de reajuste concedidos aos servidores distritais”. 7. Cita precedentes deste Tribunal e destaca que a metodologia indicada é aplicada pela Contadoria Judicial, nos termos dos pareceres anexados, em casos idênticos ao analisado, sob pena de permitir a incidência de reajustes sobre outros reajustes de remuneração concedidos, o que conduziu ao excesso de execução indicado na origem. 8. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para determinar que o percentual deferido no título judicial incida sobre os vencimentos do agravado à época da lesão (março de 1990), de maneira exclusiva e isolada, sem acumulação. 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 11. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, após o exercício do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 12. O acórdão reconheceu o direito do agravado de receber as diferenças salariais referentes ao reajuste de 84,32% (Plano Collor) no período de 1/1/1991 a 7/12/1992, como consequência da incorreta metodologia utilizada pelo agravante na aplicação dos juros e da correção monetária (ID no 117445401, pág. 10). 13. A decisão que determinou o pagamento administrativo foi proferida em novembro de 1994, o qual somente foi efetivado em dezembro de 2008 (ID no 4559514, pág. 2). Por essa razão o termo inicial para a incidência dos juros de mora deve ser o fato gerador do crédito (24/11/1994). 14. A controvérsia relacionada ao pagamento das diferenças remuneratórias relativas ao reajuste de 84,32% (Plano Collor), foi dirimida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 159.228 (1a Turma) e acatada pelo TCDF (ID no 4559489), não sendo possível a rediscussão pretendida pelo agravante. 15. Conforme ponderado na decisão recorrida, os parâmetros de atualização dos valores devidos também foram estipulados no acórdão, a partir do item 41 (ID no 117445401). As diferenças devidas ao agravado já foram reconhecidas administrativamente e o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o excesso de execução. 16. Apesar de alegar que os valores exigidos estariam além daquele efetivamente devido, pois a base de cálculo foi utilizada de maneira incorreta, devendo ser considerada apenas uma vez e não reiteradamente, o agravante não demonstrou qual seria a quantia correta, mediante a apresentação de planilha inteligível e suficiente para corroborar seus argumentos. 17. Precedente: TJDFT Acórdão no 1406571, 07324894820218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 23/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 20. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO